Tribunal: TJDFT
Processo: 0734174-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CÁLCULO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM BASE NA PENA REMANESCENTE APÓS FUGA. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA NA EXECUÇÃO. VINCULAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA À EXECUÇÃO CORRESPONDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória referente à guia de execução penal no 0013523-44.2013.8.07.0005. A defesa alegou que, após a fuga do sentenciado em 8/8/2018, o prazo prescricional de 4 anos, correspondente à pena remanescente de 1 ano, 11 meses e 10 dias, teria se consumado em 8/8/2022, antes da decisão agravada (16/6/2025). Sustentou, ainda, que a prisão cautelar entre 11/6/2016 e 13/9/2016 foi indevidamente vinculada a outra execução, em afronta à ordem cronológica do cumprimento das penas, e que a reincidência não poderia ser considerada, pois ausente na guia executiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível considerar a prescrição da pretensão executória com base na pena remanescente após fuga; (ii) estabelecer se a reincidência deve incidir mesmo que não expressamente indicada na guia de execução impugnada; (iii) determinar se a custódia cautelar entre 11/6/2016 e 13/9/2016 deveria ser imputada à guia mais antiga, afetando o cálculo do prazo prescricional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição da pretensão executória, em caso de fuga, é regulada pela pena remanescente, conforme previsão expressa do art. 113 do Código Penal.
4. O tempo de prisão provisória deve ser computado exclusivamente para fins de detração, não podendo ser utilizado para o cálculo do prazo prescricional.
5. A vinculação do período de custódia de 11/6/2016 a 13/9/2016 à execução mais recente (guia no 0209206-37.2016.8.09.0044) é correta, pois corresponde à prisão cautelar no respectivo processo e deve ser abatido dessa pena.
6. A reincidência é circunstância de caráter pessoal, cuja incidência se dá sobre a totalidade das penas unificadas, ainda que não conste expressamente da guia de execução penal analisada.
7. Com a reincidência reconhecida, o prazo prescricional da pena remanescente passa a ser de 10 anos e 8 meses, nos termos dos arts. 109, IV, e 110, §1o, do Código Penal.
8. Inexistindo transcurso do prazo prescricional até a data da decisão agravada, não há que se falar em extinção da punibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
1. A prescrição da pretensão executória, após fuga do sentenciado, é regulada pela pena remanescente, nos termos do art. 113 do Código Penal.
2. O tempo de prisão provisória serve exclusivamente para detração e não interfere no cálculo do prazo prescricional.
3. A reincidência é circunstância pessoal que incide na execução penal mesmo quando não expressamente indicada na guia de execução, influenciando no aumento do prazo prescricional.